Tribunal: TCU
Processo: 004.823/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3206/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.823/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto de Santana (XXX.803.377-XX); Dorival Colares do Nascimento (XXX.852.042-XX); João Batista Ferreira dos Santos (XXX.166.044-XX); José de Almeida Sobrinho (XXX.886.102-XX); Liane Maria Consolata Benfica de Amorim Mattos (XXX.665.012-XX); Lusmila Maria Fonseca de Queiroz Santos (XXX.700.664-XX); Maria Nazare de Sousa (XXX.848.042-XX); Marlucia de Maria Freitas de Farias (XXX.858.383-XX); Milton José Piovesan (XXX.287.000-XX); Pedro Coelho de Brito (XXX.743.263-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.